Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes esses vícios, há que serem providos os embargos.
2. Preliminar de nulidade. Sentença extra petita. Princípio previsto no art. 492, do CPC: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." 2.1. No cotejo entre o pedido inicial e a entrega jurisdicional, há que ser acolhida a tese de julgamento extra petita, visto que a sentença recorrida ultrapassou os limites objetivos da demanda, concedendo providência jurisdicional para além da exposta na peça vestibular.
3. Cessão de crédito quando formalizada por instrumento público tem eficácia em relação ao devedor quando se declarou ciente do ato. 3.1. Havendo prova inequívoca da expressa ciência da parte relação à cessão do crédito, a notificação, ainda que na forma eletrônica, atende aos termos do art. 290, do Código Civil. 3.2. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente (art. 377, do CPC).
4. A cessão é legítima e exigível em face do autor/apelado, cabendo a compensação para a quitação do débito na forma pretendida, por se tratar de valores compensáveis, extinguindo-se as obrigações recíprocas e correlatas, nos termos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão parcialmente reformado. Sentença parcialmente reformada.